Tribunal: TJES
Processo: 5027154-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027154-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERT SILVA DE SOUZA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA ANALISADA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CPC/15. OMISSÃO SANADA.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Muito embora seja reconhecida a existência de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência recursal, formulado pelo ora Embargante, em sede de apelação, o pleito não merece ser conhecido nesta instância recursal.

3. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 507, CPC/15.

4. Ainda que se trate de pedido fundado na urgência (tutela antecipada) e que seja admitida a tutela provisória nos recursos (art. 299, parágrafo único, do CPC/15), o pleito refere-se à mesma causa de pedir fática apresentada pela parte, desde a petição inicial, já apreciado no juízo de origem e não impugnada oportunamente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027154-02.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROBERT SILVA DE SOUZA.

ADVOGADO : MANOEL TADEU MACHADO DE MENEZES.

RECORRIDO : FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADOS : MARTON BARRETO MARTINS SALES E OUTROS.

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERT SILVA DE SOUZA contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, “
para anular a r. sentença, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem
”.

O Embargante alega, em síntese, omissão no acórdão, por ausência de manifestação sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado na petição do recurso, para que a Embargada disponibilize automóvel de igual categoria (carro reserva), com os mesmos opcionais (motor 2.0, câmbio automático, banco de couro, kit multimídia, porta-malas amplo, etc.) e sem defeito para uso.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

De fato, o acórdão embargado não enfrentou o pedido formulado pela Embargante, de forma que passo a suprir a omissão.

A controvérsia da demanda diz respeito à suposta existência de vício oculto/redibitório no câmbio “powershift” do veículo Ford Focus Fastback Titanium 2.0, ano/modelo 2015/2015, adquirido de terceiro pelo autor, ora Embargante, em setembro/2020, fabricado pela Embargada.

O autor, ora Embargante, pugnou, desde o ajuizamento (ID 3345355), pela concessão da tutela antecipada, para que lhe fosse fornecido veículo para uso diário, enquanto durasse a demanda.

O pedido de urgência foi indeferido, na origem, conforme decisão ID 3345370.

O autor apresentou, nos IDs 3345373 e 3345377, pedidos de reconsideração, para que a tutela de urgência fosse concedida, com a disponibilização do automóvel de igual categoria (carro reserva).

O pedido de reconsideração foi indeferido, na decisão ID 3345381, datada de
03.02.2022
.

Em 27.04.2022, o autor/Embargante formulou novo pedido de reconsideração acerca do pedido de tutela de urgência.

O processo foi sentenciado em seguida, conforme ID 3345567.

No acórdão embargado, esta c. Segunda Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação do autor, reconhecendo o cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção da prova pericial requerida por ambas as partes, no intuito de comprovar a configuração de vício redibitório no veículo, conforme o seguinte trecho do voto condutor do acórdão (ID 3936778):

Não desconheço da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que não existiria vício oculto no presente caso, em razão de se tratar de veículo usado, presumindo seu desgaste natural, sem considerar, todavia, o critério da vida útil do bem e sem embasar-se em provas que atestassem eventualmente o vício decorrente do mau uso do veículo.

Sobre o tema, apenas para reforçar a imprescindibilidade da prova requerida, sobretudo da prova pericial, mas sem adentrar no mérito da causa, o c. STJ reconhece a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

Logo, o julgamento da lide sem a produção da prova pericial, requerida em tempo hábil no feito, que teria o fim de comprovar a origem do vício apresentado no produto, configura cerceamento de defesa, notadamente porque não há nos autos outros elementos que constituam, extingam, modifiquem ou impeçam o direito do autor.

Muito embora seja reconhecida a existência de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência recursal, formulado pelo ora Embargante, em sede de apelação, o pleito não merece ser conhecido nesta instância recursal.

Explico.

Em primeiro lugar, ainda que se trate de pedido fundado na urgência (tutela antecipada) e que seja admitida a tutela provisória nos recursos (art. 299, parágrafo único, do CPC/15), o pleito refere-se à mesma causa de pedir fática apresentada pela parte, desde a petição inicial, e já apreciado no juízo de origem.

Isto é, não há fato novo que permita a reanálise do mesmo pedido formulado e não impugnado pela parte oportunamente.

Nessa linha, a matéria objeto do pedido de tutela antecipada recursal encontra-se preclusa.

Isso porque, à luz do que prevê o art. 1.015, I, do CPC/15, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.

Assim, existindo previsão expressa acerca da recorribilidade imediata da decisão, não é possível aplicar o disposto no §1
o
, do art. 1009, segundo o qual “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão
”.

É certo que a pretensão tardiamente devolvida à apreciação do Juízo, após o transcurso do prazo recursal, impõe o reconhecimento do instituto da preclusão.

Desse modo, deve ser reconhecida a preclusão sobre a tutela provisória requerida nos autos, nos termos do art. 507, do CPC/15, sob o risco de continuidade da controvérsia
ad eternum
.

Nesse sentido, cito precedente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO pagamento DO precatório EXPEDIDO. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL (ART. 507 DO CPC). AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A pretensão de manter o pagamento do requisitório expedido encontra-se acobertada pela preclusão temporal, porquanto
a matéria não foi impugnada no momento processual oportuno. Em razão da regra contida no art. 507 do CPC, não pode o recorrente, posteriormente, rediscutir a questão já decidida.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt na TutPrv na ExeMS 15.820/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para suprir a omissão apontada no acórdão recorrido, e não conhecer do pedido de antecipação da tutela recursal, por inadequação, em virtude da preclusão.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)